Tribunal: TJBA
Processo: 0004018-51.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004018-51.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE DIABETES TIPO 1. NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO LANTUS. DEVER CONSTITUCIONAL DE GARANTIR-SE SAÚDE AOS CIDADÃOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO RESP Nº 1657156/RJ. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0004018-51.2011.8.05.0103, oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Recorrentes a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS, sendo Recorridos o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.